Tribunal: TJPA
Processo: 0003258-16.2012.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0003258-16.2012.8.14.0201

EMBARGANTE: RUBENILSON DA SILVA SACRAMENTO

EMBARGADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDCrim N.º 0003258-16.2012.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGANTE: RUBENILSON DA SILVA SACRAMENTO

ADVOGADO: DR. LUIZ VICTOR ALMEIDA DE ARAUJO – OAB/PA 20.955

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMBARGOS
DE DELCARAÇÃO COM
EFEITO MODIFICATIVO
EM APELAÇÃO.
OMISSÃO
PLEITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO ANALISADO.
OCORRÊNCIA.
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por

RELATÓRIO

PROCESSO EDCrim N.º 0003258-16.2012.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGANTE: RUBENILSON DA SILVA SACRAMENTO

ADVOGADO: DR. LUIZ VICTOR ALMEIDA DE ARAUJO – OAB/PA 20.955

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, opostos por
RUBENILSON DA SILVA SACRAMENTO
contra Acórdão proferido nos autos de Recurso de Apelação n° 0003258-16.2012.8.14.0201 (Id. 13870249), que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o apelo para:

“reformar o apenamento aplicado a RUBENILSON DA SILVA SACRAMENTO reduzindo-o a 9 (nove) anos, 5 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão a ser cumprido inicialmente em regime fechado, com fundamento no art. 33, § 2º, ‘a’, pelos motivos acima expostos.”

Inconformado, o Embargante aduz preliminarmente que teve seu direito de defesa vilipendiado, posto que seu pedido de retirada de pauta para sustentação oral feito incidentalmente não foi apreciado, além disso, assevera que
o acórdão

“restou omisso quanto ao pedido de nulidade ocorrido na citação do apelante via edital sem esgotar as demais vias eleitas, [...] omissão sobre a preliminar de nulidade absoluta por ausência de quesitação obrigatória de teses defensivas sustentadas pelo apelante em seu interrogatório, [...] omissão a ser suscitada no venerando acórdão, se refere a preliminar de nulidade por ausência de defesa técnica [...] e violação dos mandamentos constitucionais da plenitude de defesa e direito à ampla defesa, ambos insertos no Art. 5º incisos XXXVIII, alínea “a” e inciso LV, ambos da CRFB/88, assim como, violação da Súmula 523 do STF. [...]”

Por tais razões, requer a nulidade do referido provimento colegiado (Id. 13936612).

Constam
contrarrazões
pelo total provimento dos aclaratórios, a fim de reconhecer a nulidade arguida pela defesa no que tange a violação do direito de defesa do Recorrente face a não apreciação de seu pedido de retirada de pauta (Id. 14189954).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Requer o embargante que seja oportunizado novo julgamento, pois ao se manifestar no Id. 13767300, pleiteou a retirada de pauta do julgamento que deu origem ao acórdão embargado, tendo em vista que na mesma data e horário participaria de audiência de instrução e julgamento preteritamente designada, o que impossibilitou a sustentação oral na referida plenária, conforme termo de audiência de Id. 13936613.

Ademais, aponta omissão quanto:

“ao pedido de nulidade ocorrido na citação do apelante via edital sem esgotar as demais vias eleitas, [...] omissão sobre a preliminar de nulidade absoluta por ausência de quesitação obrigatória de teses defensivas sustentadas pelo apelante em seu interrogatório, [...] omissão a ser suscitada no venerando acórdão, se refere a preliminar de nulidade por ausência de defesa técnica [...] e violação dos mandamentos constitucionais da plenitude de defesa e direito à ampla defesa, ambos insertos no Art. 5º incisos XXXVIII, alínea “a” e inciso LV, ambos da CRFB/88, assim como, violação da Súmula 523 do STF. [...]”

Compulsando os autos, em que pese os temas pertinentes à lide terem sido cuidadosamente examinados e decididos de forma clara e precisa no acórdão recorrido, verifica-se que o argumento preliminarmente deduzido merece acolhimento.

Nota-se que Embargante, através de seu Advogado, informou que nos autos de nº 0810407-94.2021.814.0401 em trâmite na 4ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém, foi designada preteritamente
[1]
audiência de instrução e julgamento para mesma data e horário do julgamento do presente feito
[2]
,

ficando assim inviável a sustentação oral de seu causídico.

Dessa forma, requereu a retirada de pauta com o fito de proporcionar a este a feitura de sustentação oral em julgamento pautado em nova data, via presencial
[3]
.

Neste contexto, dispõe o art. 3º, da Resolução nº 21/2018, que regulamenta a realização de processo por meio eletrônico, utilizando a ferramenta do Plenário Virtual, que o Advogado da parte poderá solicitar ao relator, antes do início do julgamento, por meio de petição, a intenção de realizar sustentação oral ou acompanhar o julgamento do processo de forma presencial.

Este é o entendimento firmado por esta Corte, conforme se observa a seguir:

PETIÇÃO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. OMISSÃO DO PLEITO DE NOVO JULGAMENTO DO MANDAMUS PERMITINDO-SE A SUSTENTAÇÃO ORAL DO IMPETRANTE. PROCEDENCIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO, para tornar sem efeito o julgado de ID 3080363, de sorte que novo julgamento deve ser proferido no HC nº 0802648-55.2020.8.14.0000, em plenário presencial. HC 0802648-55.2020.8.14.0000. Relator(a) MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data do Documento 18/06/2020.

Ante o exposto, na linha da manifestação ministerial,
CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para conferir-lhe efeito modificativo e
sanar a omissão apontada, tornando sem efeito o julgado de Id. 13870249, de sorte que novo julgamento deve ser proferido, em plenário presencial

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
17/03/2023.

[2]
Despacho de Id. 13767301.

[3]
em Id. 13767300, datado de 24/04/2023.

Belém, 08/08/2023